Tribunal: TJSP
Processo: 0908242-40.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços – Telefonia – Inépcia recursal.

A apelação é inepta. Da sua leitura não se extrai nenhum outro pedido, mas tão somente afirmações de que não possui documentos para comprovar o direito pleiteado. Ademais, não ataca os fundamentos da sentença, nem faz qualquer pedido do qual se possa extrair a razão de seu apelo (art. 1.010, do

Ementa:

Apelação – Ação indenizatória – Prestação de serviços – Telefonia – Inépcia recursal.

A apelação é inepta. Da sua leitura não se extrai nenhum outro pedido, mas tão somente afirmações de que não possui documentos para comprovar o direito pleiteado. Ademais, não ataca os fundamentos da sentença, nem faz qualquer pedido do qual se possa extrair a razão de seu apelo (art. 1.010, do CPC).

Apelação não conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0908242-40.2012.8.26.0506
Voto n.o 42.946 - mms
Registro: 2020.0000076503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0908242-40.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
STELA BALERINI RASSI ME, é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0908242-40.2012.8.26.0506
Voto n.o 42.946 - mms
Apelação no 0908242-40.2012.8.26.0506
Apelantes: Stela Balerini Rassi Me.
Apelada: Tim Celular S/A
Comarca: Ribeirão Preto (4a Vara Cível)
Juiz(a):
Loredana Henck Cano de Carvalho

VOTO N.o 42.946
Apelação Ação indenizatória Prestação de serviços
Telefonia Inépcia recursal.
A apelação é inepta. Da sua leitura não se extrai nenhum
outro pedido, mas tão somente afirmações de que não possui
documentos para comprovar o direito pleiteado. Ademais,
não ataca os fundamentos da sentença, nem faz qualquer
pedido do qual se possa extrair a razão de seu apelo (art.
1.010, do CPC).
Apelação não conhecida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 1.014/1.019 julgou
improcedente a ação, condenando os autores a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o
valor da causa. Apelação da coautora a fls. 1.028/1.030 sem
comprovante de recolhimento de preparo. Vieram contrarrazões a fls.
1.040/1.047.
É o relatório.
Primeiramente, não foi juntado comprovante de
recolhimento de preparo recursal. A coautora, pessoa jurídica, pede o
benefício da justiça gratuita sob o argumento de que foi à falência,
contudo juntou documento denominado “Certidão de Situação
Cadastral” no qual consta a situação ativa. Fez o pedido também em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0908242-40.2012.8.26.0506
Voto n.o 42.946 - mms
nome dos coautores, pessoas físicas, mas juntou tão somente declarações
de hipossuficiência em nome destes. Dessa forma, não se pode concluir
por situação de hipossuficiência, uma vez que deveriam ser juntados
documentos hábeis para tal demonstração.
Ainda que fossem intimados para tanto, a
apelação é inepta. Da sua leitura não se extrai nenhum outro pedido, mas
tão somente afirmações de que não possui documentos para comprovar o
direito pleiteado. Ademais, não ataca os fundamentos da sentença, nem
faz qualquer pedido do qual se possa extrair a razão de seu apelo.
Por conseguinte, não conheço da apelação, com
fundamento no art. 1.010, do CPC; com a observação de que a alíquota
dos honorários advocatícios fica majorada para 16% (art. 85, § 11, do
CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica